Tribunal: TJES
Processo: 5005287-17.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005287-17.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERLEN GIURIZATTO GOTARDO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005287-17.2021.8.08.0035

Recorrentes: HERLEN GIURIZATTO GOTARDO;

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

Recorridos: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

HERLEN GIURIZATTO GOTARDO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA QUE AJUIZOU DEMANDA ALEGANDO TER REPASSADO IMÓVEL, PORÉM O ADQUIRENTE NÃO TRANSFERIU A TITULARIDADE DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTERIORMENTE TEVE O CPF NEGATIVADO E PLEITEOU JUNTO À EDP A TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS E TITULARIDADE DA LIGAÇÃO, O QUE FOI NEGADO. PEDIU PELA EXCLUSÃO DAS COBRANÇAS EM SEU DESFAVOR, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, PORÉM, FEZ CONSTAR DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA NO SEGUINTE SENTIDO: “Em atenção ao artigo 6º da Lei dos Juizados Especiais, tenho por bem determinar que a ESCELSA, transfira imediatamente a titularidade da instalação para o nome da pessoa indicada, ou por esta quem transfira a titularidade, conforme contrato e procedimentos indicados pelo réu, para responsabilização dos débitos doravante, caso ainda não tenham feito.” RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS. PELA PARTE AUTORA PARA PEDIR A REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. PELA PARTE REQUERIDA ALEGANDO SENTENÇA EXTRA PETITA EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS DÉBITOS, PEDIDO PELA EXCLUSÃO DE TAL ORDEM. ANÁLISE DOS RECURSOS.

RECURSO DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA (ID7394648). PRAZO DE 48 H CONCEDIDO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECLARA-SE A DESERÇÃO DO RECURSO E SEU NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE HELEN AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, À LUZ DO ART. 55, DA LEI N. 9099/95.

RECURSO DA EDP ESCELSA CONHECIDO E PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE QUE CARACTERIZA SENTENÇA EXTRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. POR RAZÕES DE ECONOMIA E CELERIDADE, BEM COMO ESTAR O FEITO APTO PARA JULGAMENTO, ENTENDO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE QUE IMPLICA EM ATRIBUIR RESPONSABILIDADE E DÉBITOS EM RELAÇÃO A TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO, LOGO, NÃO TEVE OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE EM FACE DA EDP. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)